Tribunal: TJDFT
Processo: 0705578-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. OCORRÊNCIA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. RESOLUÇÃO N. 182/2005. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Recurso inominado do réu contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial declarando a prescrição punitiva no processo administrativo n° 0113.001224/2011, contra o recorrido.

2. Em suas razões recursais, o réu sustentou que não houve prescrição, haja vista as competências distintas relativas ao DER e ao DETRAN, de forma que a prescrição quanto à suspensão do direito de dirigir, de competência do DETRAN, somente pode iniciar quando esta autarquia toma as devidas providências no âmbito de suas atribuições legais. Afirmou que notificou o recorrido em 04/01/2015 e a decisão de suspensão do direito de dirigir é de 05/11/2018, não havendo a prescrição declarada na sentença. Pugna pela reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 15247968).

4. Sem razão o recorrente. Em primeiro lugar, destaca-se que o procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação é regulado, atualmente, pela Resolução do CONTRAN no 723, de 06 de fevereiro de 2018 (Res. 723/2018), que referendou a Deliberação do CONTRAN no 163, de 31 de outubro de 2017, e revogou a Resolução do CONTRAN no 182, de 09 de setembro de 2005 (Res. 182/2005). Contudo, tratando-se de infração praticada antes de 1o de novembro de 2016, incidem as disposições da Resolução 182/2005, conforme disposto no art. 32 da Res. 723/2018. Não se aplicam, portanto, as regras insertas na Resolução ora vigente, inclusive no que tange à prescrição intercorrente.

5. Nesse sentido, o art. 22 da Resolução N.o 182/2005 dispõe que a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. Esse prazo prescricional será interrompido com a notificação feita nos moldes do art. 10 da Res. 182/2005, sendo esse o único marco interruptivo previsto na Resolução em comento.

6. É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência do STJ que o procedimento administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve englobar, sob pena de ferimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, duas notificações, a primeira, no momento da lavratura do auto de infração, e a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito, entendimento sintetizado na Súmula 312/STJ.
7. Contudo, havendo autuação em flagrante, como é o caso dos autos (i.d. 15245699, pág. 06/08), torna-se desnecessária a primeira notificação, já que o infrator é cientificado pessoalmente no momento da infração, abrindo-se, desde logo, ao recorrente a oportunidade de apresentação de defesa prévia. Precedente: (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.246.124 - RS (2011/0066267-5) RELATOR: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES).

8. Nos autos consta que o recorrido foi notificado no momento da lavratura do auto de infração, em 06/02/2011 (i.d. 15245699, pág. 06/08) e depois notificado novamente em 17/02/2011 (i.d. 15245699, pág. 12/14), da instauração do processo administrativo, nos moldes do art. 10 da Res. 182/2005. Assim, tem-se como termo a quo do prazo prescricional a data de 06/02/2011, de forma que a Administração Pública teria, a contar da referida data, 05 (cinco) anos para concluir processo administrativo, ou seja, até o dia 06.02.2016.

9. Da cronologia dos atos administrativos, depreende-se que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, porquanto o referido processo administrativo foi finalizado apenas em 05.11.2018 (ID 15245699, página 37) com a decisão do recorrente de aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir do recorrido, ou seja, em prazo superior ao quinquênio previsto na Resolução.

10. Recurso do réu conhecido e não provido.

11. Ausente a condenação ao pagamento das custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente no pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.